Tribunal: TJSP
Processo: 0100947-19.2017.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ED no 0100947-19.2017.8.26.0050/50000 Comarca de São Paulo Voto no 45065-K
Registro: 2020.0000029551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0100947-19.2017.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FERNANDO HENRIQUE CALIXTO, é embargado COLENDA 9a CÂMARA DO 5o
GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0100947-19.2017.8.26.0050/50000 -Voto no
2
VOTO No 45065
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0100947-19.2017.8.26.0050/50000 - PD
COMARCA: SÃO PAULO 31a VARA CRIMINAL CENTRAL
EMBARGANTE: FERNANDO HENRIQUE CALIXTO
EMBARGADA: COLENDA 9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de declaração opostos contra Acórdão proferido em
sede de apelação. Alegação de que o r. decisum é omisso. Não
acolhimento, uma vez que não há no acórdão a eiva apontada.
Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por FERNANDO
HENRIQUE CALIXTO contra Acórdão desta Colenda 9a Câmara de Direito
Criminal (fls. 260/269), o qual, por votação unânime, negou provimento
ao recurso defensivo mantendo a r. sentença monocrática que condenou o
ora embargante à pena de 05 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no
piso legal, como incurso no artigo 304, c.c. artigo 297, e no artigo 333,
todos do Código Penal.
Em síntese, sustenta a digna Defesa que o v. decisum é omisso,
na medida em que manteve a condenação do ora embargante mesmo
diante da fragilidade do conjunto probatório. Pleiteia, assim, o
acolhimento dos presentes embargos declaratórios com efeito infringente
do julgado, absolvendo-se o ora embargante por insuficiência de provas
(fls. 283/296).
É a exposição sucinta da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0100947-19.2017.8.26.0050/50000 -Voto no
3
Inicialmente, cabe salientar que cada recurso previsto em nosso
ordenamento jurídico possui um objetivo específico, sendo que os
embargos de declaração se prestam para complementar ou aclarar as
decisões judiciais como um todo quando nestas existirem pontos
ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos.
No caso dos autos, o processo foi devidamente solucionado, tendo
o Acórdão bem demonstrado os motivos que levaram à C. Turma
Julgadora, por unanimidade, a negar provimento ao recurso defensivo,
mantendo a condenação do ora embargante nos termos proferidos na r.
sentença, ante o robusto conjunto probatório amealhado aos autos.
Vale lembrar que o Julgador, na análise do conjunto probatório,
não está obrigado a descer a detalhes e minudências, bastando
referências claras às provas que formaram sua convicção. Ora, vigora no
ordenamento jurídico pátrio o princípio do livre convencimento motivado
do Juiz, segundo o qual o Magistrado possui ampla liberdade no
sopesamento das provas trazidas aos autos para formação de seu juízo
acerca das lides que lhe são submetidas, sendo-lhe exigida apenas a
devida fundamentação no momento de julgar, apontando os motivos que
serviram de alicerce à prolação de sua decisão, o que foi feito no presente
caso.
Não é demais salientar que não se justifica a oposição dos
embargos declaratórios quando as questões postas pelas partes foram
decididas com clareza, mesmo porque o órgão julgador não está obrigado
a responder, um a um, todos os questionamentos suscitados pelas partes,
especialmente quando notório o caráter de infringência do julgado. De
fato, consoante pacífica orientação jurisprudencial, "não está o Tribunal
obrigado a responder por que considerou isso e desconsiderou
aquilo, e muito menos adstrito a dar a este ou àquele fato, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0100947-19.2017.8.26.0050/50000 -Voto no
4
depoimento, o valor pretendido pelas embargantes. Não há, pois,
omissão, quando o acórdão deixa de responder exaustivamente a
todos os argumentos invocados pelas partes, certo que a falha deve
ser aferida em função do pedido, e não das razões invocadas pelo
litigante. Se o acórdão contém suficientes fundamentos para
justificar a conclusão adotada, na análise do ponto do litígio,
então objeto da pretensão recursal, não cabe falar em omissão,
posto que a decisão está completa, ainda que diversos os motivos
acolhidos, seja em primeira, seja em segunda instância"
(1o
TACiv.SP, 6a Câmara, Emb. Decl. no 354.472, Rel. Ernani de Paiva)”.
In casu, constou, expressamente, do v. Acórdão embargado:
“Assim resumidos os fatos, tem-se que, nas duas
oportunidades em que foi ouvido, o réu Fernando Henrique Calixto
negou a prática da corrupção ativa, admitindo, todavia, que estava
na posse de documento falso, dizendo que o fez porque era
procurado da Justiça (fls. 08 e mídia).
A confissão do réu quanto ao crime de uso de documento
falso encontra-se em sintonia com as demais provas constantes dos
autos, estando, por outro lado, a negativa quanto ao crime de
corrupção ativa em aberto conflito com a realidade probatória.
De fato, os informes prestados pelos policiais militares
(fls. 06/07 e mídia), acrescidos do auto de prisão em flagrante
(fls. 05), do boletim de ocorrência (fls. 10/13), do auto de
exibição e apreensão (fls. 14/15), do auto de entrega (fls. 16) e
do laudo de exame documentoscópico (fls. 65/68), servem como prova
cabal da materialidade delitiva e também se constituem em
importantes elementos de prova para a definição da autoria e
formação do juízo de culpabilidade.
Registre-se que os policiais militares Rafael da Cruz Alves
e Eder Francisco, ouvidos sob o crivo do contraditório, deram
plena conta do ocorrido, confirmando a dinâmica dos fatos acima
reproduzidos e, consequentemente, os delitos imputados ao acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0100947-19.2017.8.26.0050/50000 -Voto no
5
Com efeito, em depoimentos seguros, coerentes e harmônicos com
aqueles prestados na fase extrajudicial, os referidos milicianos
reafirmaram em Juízo que estavam em patrulhamento quando
observaram o réu e mais uma pessoa dentro de um veículo em atitude
suspeita e resolveram abordá-los.
O réu apresentou um RG com dados inconsistentes,
oportunidade em que revelou que era procurado pela Justiça, motivo
pelo qual fez uso do documento falso, e, ainda, ofereceu dinheiro
para não ser preso, dizendo aos milicianos que trazia consigo uma
quantia em dinheiro que, caso quisessem, poderiam ficar com o
valor.
(...)
Anoto que a falsificação do documento restou comprovada
pelo laudo pericial de fls. 65/68, que atestou tratar-se de
documento falso, sem os elementos de segurança documental,
elaborado com papel diverso e sem respeitar os processos de
impressão.
Ademais, é torrencial a jurisprudência no sentido de que o
crime de uso de documento falso se tipifica independentemente da
apresentação espontânea ou por exigência de autoridade, não sendo
necessária, também, a prova do dano efetivo. De fato, 'é pacífico
que, para a condenação pelos crimes de falso, basta a
potencialidade apta a enganar e a prejudicar, não sendo exigida
prova do dano efetivo' (RECr 93.292-RJ, Rel. Min. Moreira Alves,
RTJ 101(1)311). Além disso, 'se alguém exibe porque quer exibir o
documento falso, ainda que tenha sido a autoridade a solicitar a
identificação,
faz
uso,
utiliza,
espontaneamente,
age
conscientemente, praticando a conduta tipificada no art. 304 do CP
(uso de documento falso). O ato da autoridade de exigir os
documentos equivale a solicitar, permitindo a resposta de não os
possuir. Assim, se há exibição, esta é voluntária' (TJSP RT
653/280). No mesmo sentido: TJSP RT 577/338, 653/287.
Quanto ao delito de corrupção ativa, a prova é igualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0100947-19.2017.8.26.0050/50000 -Voto no
6
robusta, uma vez que as palavras dos policiais são conclusivas e
convincentes no sentido de que o acusado ofereceu a eles certa
quantia em dinheiro para que não fosse preso, dizendo aos agentes
da lei, após receber voz de prisão e mostrando o dinheiro, se
'havia conversa'. Ademais, importa consignar que os policiais não
tinham motivo para incriminar falsamente o acusado, imputando a
ele a prática do referido delito, merecendo credibilidade,
portanto, as firmes declarações dos policiais.
(...)
Importa salientar, ainda, por necessário, que a corrupção
ativa é crime formal, de mera conduta, que independe de qualquer
atitude, gesto ou mesmo pensamento do funcionário público, vale
dizer: no momento em que o agente oferece ou promete
espontaneamente a vantagem indevida, consumado estará o crime,
independentemente da aceitação da oferta espúria, ou seja, ainda
que haja recusa do funcionário à vantagem indevida.
Em suma, as provas coligidas são convergentes no sentido de
apontar a responsabilidade do acusado pelos crimes descritos na
peça acusatória, não havendo que se falar em absolvição por
fragilidade probatória.” (fls. 263/267).
Como se pode constatar, a leitura dos embargos revela
contrariedade ao que se decidiu e a pretensão de que se reexamine a
matéria, providência que, todavia, não pode ser obtida por meio dos
embargos de declaração. Realmente, o que pretende o embargante no
presente caso é apenas polemizar, provocando um novo debate sobre o
que já foi decidido, com o objetivo de alterar o resultado do julgamento,
ou, quiçá, protelar o cumprimento do Acórdão, o que, com a devida vênia,
é absolutamente inaceitável.
Ora, insurgindo-se quaisquer das partes contra o entendimento
adotado pela Turma Julgadora, ou, ainda, sendo a alegação de error in
judicando, outra deve ser a via processual a ser escolhida, vez que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0100947-19.2017.8.26.0050/50000 -Voto no
7
prestam os embargos de declaração para reexame da causa, mas, tão-
somente, para sanar eventual error in procedendo, conforme disciplina o
art. 619 do CPP, o que admitiria eventualmente o efeito modificativo
(infringente), mas que inocorreu in casu.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração
opostos por Fernando Henrique Calixto.

SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)